Tribunal: TJES
Processo: 5002704-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002704-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO DOS SANTOS MERCES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INDULTO PRESIDENCIAL. ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de condenado, contra ato de Juízo Criminal, sob alegação de omissão na expedição de guia de execução penal após o trânsito em julgado da condenação, o que impediria a análise de benefícios executórios, especialmente indulto presidencial, requerendo a expedição da guia ou, alternativamente, a concessão direta do indulto com extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível para suprir omissão do juízo quanto à expedição de guia de execução penal; (ii) estabelecer se é possível a concessão direta de indulto presidencial pelo Tribunal, sem prévia análise pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, em respeito à racionalização do uso do writ e ao sistema recursal, admitindo-se apenas a concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.

4. A expedição da guia de execução penal constitui ato obrigatório após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 105 da LEP, sendo indispensável para a formação do processo executivo e análise de direitos do sentenciado.

5. A omissão estatal na expedição da guia configura mora injustificada, viola a duração razoável do processo e impede o acesso do apenado ao sistema de execução penal, caracterizando constrangimento ilegal.

6. A ausência da guia inviabiliza a autuação no SEEU e a análise de benefícios, tornando o sentenciado invisível ao controle jurisdicional da execução penal.

7. A concessão de indulto presidencial compete originariamente ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “f”, da LEP, sendo vedada sua análise direta pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

8. Embora o indulto seja causa extintiva da punibilidade passível de reconhecimento de ofício, sua concessão exige prova pré-constituída e análise de requisitos objetivos e subjetivos, inviáveis na via estreita do habeas corpus sem a devida instrução.

9. A inexistência de guia de execução e de atestado oficial de pena a cumprir impede a verificação precisa dos requisitos legais para o indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo para sanar flagrante ilegalidade. 2. A não expedição da guia de execução penal após o trânsito em julgado configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus de ofício. 3. A análise do indulto presidencial compete ao Juízo da Execução Penal e exige prova pré-constituída, sendo inviável sua concessão direta pelo Tribunal na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, “f”, 105 e 197; CP, art. 107, II; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HC 0019158-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16.03.2022; TJES, HC 0018123-52.2020.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, mas, ex officio, CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002704-91.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
SUANY LIMA DE SOUZA

PACIENTE:
TIAGO DOS SANTOS MERCÊS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
TIAGO DOS SANTOS MERC
Ê
S

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
da

2
º
Vara
de
Criminal de
Nova Venécia
/ES
nos autos da ação penal nº 0000084-48.2024.8.08.0038.

Narra a inicial que o paciente foi processado e condenado nos autos da ação penal nº 0000084-48.2024.8.08.0038, tendo a sentença condenatória sido proferida em 29/08/2024, com o respectivo trânsito em julgado. A parte impetrante aponta que, a despeito do trânsito em julgado, a autoridade coatora se omitiu em expedir a competente guia de execução penal.

Sustenta, então, que
“A ausência da guia constitui constrangimento ilegal, pois impede o exercício de direitos previstos na Lei de Execução Penal”
, obstando, em especial, a análise dos requisitos para a concessão de indulto presidencial ao qual o paciente faria jus, por ter sido condenado por tráfico privilegiado e ostentar presumida incapacidade econômica.

Diante disso, requer, em sede liminar, a determinação imediata da expedição da guia de execução penal ou, alternativamente, a concessão direta do indulto pelo Tribunal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

Pedido de liminar parcialmente deferido (ID 18269676).

Informações juntadas pela autoridade coatora (ID 18329522).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou
“seja parcialmente concedida
[...]
apenas para ratificar a decisão liminar”
(ID 18347476).

Pois bem.

De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...
)
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

No caso em exame, a irresignação defensiva dirige-se a matéria afeta à execução penal, consubstanciada na alegada omissão quanto à expedição da guia de execução e na análise de pleito de indulto. Nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Execução cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Deste modo, tecnicamente, o presente
writ
não comporta conhecimento. Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa e diante da alegação de cerceamento ao direito de locomoção, passo à análise das razões da impetração para verificar a existência de eventual flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

É cediço que a concessão de liminar em
habeas corpu
s é medida excepcional, reservada para casos em que se vislumbre,
primo ictu oculi
, a existência de constrangimento ilegal manifesto (
fumus bonis iuris)
e o perigo na demora (
periculum in mora
).

Da detida análise dos autos originários anexados à impetração, verifica-se que a sentença condenatória foi, de fato, prolatada em 29/08/2024 (ID 49498303, do processo de referência). Ademais, a certidão de trânsito em julgado foi lavrada em 01/09/2025 (ID 77413594, dos autos originários).

O art. 105 da Lei de Execução Penal é cogente ao dispor que: “
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”
Trata-se de documento indispensável para a formação dos autos de execução, e para que o reeducando possa pleitear e ter analisados os benefícios inerentes à fase executória.

A inércia estatal na emissão da guia impede a autuação do processo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Consequentemente, o sentenciado, ainda que em regime aberto, torna-se invisível ao sistema de garantias da execução penal, sendo submetido a uma restrição de direitos à margem da supervisão jurisdicional adequada.

Considerando que o trânsito em julgado ocorreu há meses e não há notícias da expedição do documento, resta inegavelmente configurada a mora do Estado-Juiz. Esse retardo injustificado ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e inviabiliza a análise do pleito extintivo, materializando evidente constrangimento ilegal a ser sanado de ofício por esta Corte. Presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido neste aspecto.

Em situações similares, destaco julgados deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL CONDICIONADA À PRISÃO. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA, MANTIDA A LIMINAR. 1. A expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente. 2. Configura claro constrangimento ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condicionar a expedição da Guia de Execução Penal à prisão do paciente, vez que este se encontra em liberdade, não sendo coerente que se recolha ao cárcere apenas para pleitear as benesses da execução penal ao Juízo das execuções. 3. Ordem concedida, mantida a liminar.

(TJES; HC 0019158-13.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022)

__________________

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O paciente ostenta condenação com trânsito em julgado e encontra-se recolhido em unidade prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Nos termos dos arts. 105 e 107 da Lei Execuções Penais, havendo trânsito em julgado e recolhimento para cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser expedida a Guia de Execução. 3. Ordem concedida.

(TJES; HC 0018123-52.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/11/2020; DJES 03/05/2021)

Lado outro, a impetrante pugna pela concessão direta do indulto presidencial pelo Tribunal, alegando o preenchimento dos requisitos objetivos (cumprimento de 1/5 da pena por tráfico privilegiado) e subjetivos (ausência de falta grave e incapacidade econômica presumida), com fulcro no Decreto vigente.

Sabe-se que a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão de indulto é competência originária do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “f”, da LEP). A rigor, a apreciação desta matéria diretamente por este Tribunal sem o prévio pronunciamento do Juízo de primeiro grau configuraria supressão de instância.

Todavia, por se tratar o indulto de causa de extinção da punibilidade (art. 107, II, do CP), o art. 61 do Código de Processo Penal autoriza o seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ocorre que, na estreita via do
writ
, que não comporta dilação probatória, o direito alegado deve ser líquido e certo.
In casu
, a própria impetração tem como causa de pedir a ausência de expedição da guia de execução penal. A despeito de o paciente ter sido condenado ao regime aberto, o que dispensa a clássica apresentação de certidão de conduta carcerária emitida por diretor de presídio, a análise do indulto demanda minucioso escrutínio documental.

Sem a guia e o respectivo processo de execução cadastrado no SEEU, não existe nos autos o Atestado de Pena a Cumprir oficial, tornando impossível a este Tribunal aferir, com a precisão matemática necessária, o implemento do requisito objetivo até a data de corte exigida pelo Decreto.

Ademais, a verificação do requisito subjetivo no regime aberto demanda a análise de que o sentenciado não descumpriu injustificadamente as condições impostas para o regime ou teve contra si decisão judicial reconhecendo falta disciplinar. O Tribunal não pode, diretamente pela via estreita do
Habeas Corpus
, substituir o Juízo da Execução realizando cálculos primários e promovendo as diligências necessárias para atestar esses requisitos.

Desse modo, a concessão direta do indulto por esta Corte encontra óbice na ausência de lastro documental oficial pré-constituído. A ilegalidade sanável liminarmente restringe-se, de forma exclusiva, à mora na expedição da guia, ato que destravará a marcha processual para que o juízo natural da execução afira, no bojo do SEEU e com oitiva do Ministério Público, o direito ao indulto.

Por esses fundamentos, verificando a plausibilidade jurídica do pedido e a possibilidade de lesão ao direito de locomoção,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
CONCEDO-LHE
PARCIALMENTE
a ordem, para ratificar os termos da decisão liminar proferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.